Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717977-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Considerando que a parte agravante quedou-se inerte quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça e determino o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator